Tribunal: TJPA
Processo: 0001187-95.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001187-95.2013.8.14.0301

APELANTE: FASEPA FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

APELADO: GIOVANNI PAPALEO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 905/STJ E TEMA 1419/STF. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS FIXADOS EM TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ – FASEPA contra acórdão que conheceu do agravo interno e lhe deu parcial provimento, mantendo os critérios de correção monetária e juros previstos em contratos administrativos e em decisão judicial anterior transitada em julgado.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à análise do Tema 905 do STJ e do Tema 1419 do STF, defendendo a aplicação da Taxa Selic com fundamento na Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por ausência de análise dos Temas 905/STJ e 1419/STF e se é possível a substituição dos índices de correção monetária e juros fixados em título judicial transitado em julgado pela Taxa Selic, em fase de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, assentando que os critérios de juros e correção monetária foram definidos em decisão judicial anterior, já acobertada pela coisa julgada material.

5. A aplicação da Taxa Selic, com fundamento em superveniência normativa ou em precedentes dos Tribunais Superiores, não é admissível quando houver previsão expressa no título judicial, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

6. Incide, no caso, a preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. O prequestionamento pretendido resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os índices de correção monetária e juros de mora fixados em título judicial transitado em julgado não podem ser modificados, em fase de execução, pela aplicação da Taxa Selic com fundamento em alteração legislativa ou em precedentes supervenientes.

2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta o cabimento de embargos de declaração com nítido caráter infringente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.185.653/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.04.2018; STF, ARE 1.557.312 (Tema 1419).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pela
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA
em face do Acórdão de (ID nº 29803456), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e dei parcial provimento.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado ao não enfrentar a tese fundamentada no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Argumenta que, embora o acórdão embargado tenha priorizado a observância dos encargos previstos em contratos de locação e a imutabilidade da coisa julgada, deixou de considerar que os juros moratórios e a correção monetária são relações de trato sucessivo e, por isso, seus índices podem ser alterados mensalmente para se adequarem aos parâmetros legais vigentes.

Ademais, a FASEPA invoca o Tema 1419 do Supremo Tribunal Federal (ARE 1557312), de repercussão geral, que reafirmou a obrigatoriedade da aplicação da Taxa Selic como índice de atualização em todas as discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

A embargante destaca que tal matéria foi abordada tanto na apelação quanto nas contrarrazões ao agravo interno, mas não foi analisada no voto do relator nem constou na ementa publicada.

Por fim, o recurso aponta a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de acesso às instâncias superiores e requer que os embargos sejam providos com efeitos infringentes para modificar o acórdão, aplicando-se a Taxa Selic sobre o débito, o que totalizaria, segundo seus cálculos, o montante de R$ 628.359,18 a ser pago via precatório.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 30119216).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Em que pese o esforço argumentativo da FASEPA ao opor os presentes Embargos de Declaração, a insurgência não merece prosperar, uma vez que o vício de omissão alegado inexiste, revelando-se nítida a intenção de rediscutir matéria já exaustivamente decidida sob o manto da estabilidade das decisões judiciais.

A fundamentação exarada no acórdão embargado é cristalina ao reconhecer que a pretensão da embargante afronta diretamente a coisa julgada e a preclusão consumativa, visto que a controvérsia sobre os encargos de correção monetária e juros foi enfrentada e decidida, com trânsito em julgado, em acórdão anterior desta própria 2ª Turma de Direito Público, o qual validou os contratos administrativos como títulos executivos e determinou o prosseguimento da execução nos moldes das cláusulas pactuadas, inclusive quanto aos juros moratórios de 1% ao mês e multa de 10%, sob a égide das Leis nº 8.666/93 e nº 8.245/91.

Portanto, a tentativa de fazer prevalecer a aplicação da Taxa Selic, com base na superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021 ou em interpretações genéricas do Tema 905 do STJ e do Tema 1419 do STF, não possui o condão de desconstituir um título judicial já consolidado, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

A alteração desses critérios, nesta fase processual, afronta diretamente o
conteúdo da coisa julgada e incorre em preclusão consumativa
, na medida em que o tema foi decidido e esgotado pela jurisdição ordinária. A jurisprudência desta Corte, em julgamento recente, reconheceu expressamente a inadmissibilidade da substituição dos índices definidos na sentença por força da superveniência normativa, conforme se observa no seguinte julgado, reproduzido em seu inteiro teor:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC
.
MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por AL Belém Empreendimentos Imobiliários Ltda. e MR2 SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido por Alexandre Gomes Benchimol.
A decisão agravada julgou improcedente a impugnação à execução apresentada pelas agravantes, mantendo os cálculos com base no INPC como índice de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, conforme estabelecido na sentença transitada em julgado, de acordo com a jurisprudência do STJ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1.
A questão em discussão consiste em determinar se a aplicação da Taxa SELIC, conforme entendimento firmado no REsp 1.795.982/SP e na Lei nº 14.905/2024, pode substituir os índices de correção monetária e juros moratórios fixados expressamente na sentença transitada em julgado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O título executivo judicial formou-se com a fixação expressa do INPC como índice de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, razão pela qual não se aplica o entendimento firmado no REsp 1.795.982/SP, voltado a hipóteses em que inexiste definição judicial ou contratual de índice. 2. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da Taxa SELIC apenas quando não houver previsão expressa do índice de atualização e de juros no título judicial, o que não ocorre no caso dos autos. 3
. Eventual aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024 encontra óbice nos limites objetivos da coisa julgada, cuja proteção é assegurada constitucionalmente (CF/1988, art. 5º, XXXVI), vedando-se a alteração de critérios de atualização e juros já definidos na sentença
. 4. A ausência de impugnação, em sede recursal originária, aos índices fixados na sentença impede sua modificação em fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à preclusão e à segurança jurídica. 5. A pretensão das agravantes configura inovação indevida na fase de execução, não havendo ilegalidade na manutenção dos critérios adotados pela contadoria judicial e ratificados pela decisão de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
Os índices de correção monetária e de juros moratórios fixados expressamente em sentença transitada em julgado não podem ser substituídos pela Taxa SELIC com fundamento em alteração legislativa posterior
. 2. A aplicação da Taxa SELIC como índice único depende da ausência de estipulação contratual ou judicial anterior. 3.
A superveniência da Lei nº 14.905/2024 não autoriza a revisão de título judicial já constituído, em respeito à coisa julgada material.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804714-32.2025.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2025).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também consagra a preclusão consumativa para matérias anteriormente decididas, mesmo aquelas tidas por ordem pública, o que afasta a tese da embargante de que os temas de repercussão geral poderiam ser aplicados a qualquer tempo sobre títulos já transitados. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ em seu inteiro teor, conforme constam no voto condutor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4
. Ainda que se trate de questão de ordem pública, a existência de decisão anterior a respeito da legitimidade da parte impede nova apreciação do tema, ante a ocorrência da preclusão consumativa
. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1185653 RJ 2017/0253630-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2018).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
INCLUSÃO DE EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. 1. Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias,
a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1424168 RJ 2013/0403193-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2017).

Assim, não há que se falar em omissão, uma vez que o acórdão embargado enfrentou o ponto central da lide ao determinar que os critérios de atualização monetária e juros de mora devem incidir conforme as disposições constantes nos títulos executivos judiciais e nos exatos termos previstos nos Contratos Administrativos pactuados.

A pretensão da FASEPA de aplicar o Tema 905 do STJ ou o Tema 1419 do STF esbarra na existência de índices expressamente definidos em decisão judicial pretérita e imutável, situações nas quais a própria jurisprudência dos Tribunais Superiores afasta a incidência de taxas subsidiárias como a Selic.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/03/2026